Tribunal: TJDFT
Processo: 0725085-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725085-74.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL DAMHA II, EDGAR ELIBIO SAUERESSIG NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA PROMITENTE VENDEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL PELO ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de imóvel novo, adquirido diretamente da construtora/incorporadora, "a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais". (EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009). 2. Não havendo comprovação da efetiva posse do promissário comprador, razão pela qual deve ser reconhecida a legitimidade passiva das Rés, promitentes vendedoras, para compor o polo processual. 3. Nesse contexto, mostra-se devida a condenação das Apelantes ao pagamento das taxas condominiais inadimplidas. 4. Recurso improvido. As recorrentes alegam violação aos artigos 12 da Lei 4.591/1964 e 1315 e 1334, §2o, ambos do Código Civil, asseverando sua ilegitimidade passiva para a cobrança das taxas condominiais, tendo em vista a comprovação de venda do lote objeto da lide. Asseveram, ademais, que, nos termos do contrato firmado, a responsabilidade pelo adimplemento das taxas condominiais é do promitente comprador a partir do ato da assinatura. No aspecto, colacionam ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 12 da Lei 4.591/1964 e 1315 e 1334, §2o, ambos do Código Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, com a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Não havendo comprovação da efetiva posse do promissário comprador, razão pela qual deve ser reconhecida a legitimidade passiva das Rés, promitentes vendedoras, para compor o polo processual.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012